Tribunal: STF
Processo: RE 108906
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PUBLICOS: NO PROVIMENTO
DO SEGUNDO CARGO PÚBLICO, O FUNCIONÁRIO NÃO SE BENEFICIA DA
EXCEÇÃO AO LIMITE DE IDADE DECORRENTE DE SUA CONDIÇÃO, ESTABELECIDO
PELA LEI, PORQUANTO TAL RESSALVA NÃO CONSTITUI PRIVILEGIO
ESTABELECIDO PELO ESTADO EM PROL DE SEUS SERVIDORES E, SIM, E
CONSEQUENCIA DA CIRCUNSTANCIA DE JÁ HAVER SIDO SATISFEITO ESSE
REQUISITO NA PRIMEIRA INVESTIDURA, O QUE NÃO OCORRE, QUANDO O
FUNCIONÁRIO BUSCA INSTAURAR NOVA RELAÇÃO ESTATUTARIA, CASO EM QUE
DEVE CONCORRER EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM O TERTIUS. INEXISTÊNCIA
DE MALTRATO A CONSTITUIÇÃO. DIREITO LOCAL: SÚMULA 280. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INSUSCETIVEL DE CONHECIMENTO.
A ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 97 E 99, II, DA CONSTITUIÇÃO, NÃO
SE ACHA DEMONSTRADA. COM RELAÇÃO AO ART. 153, PARAGRAFO 1, NÃO FOI
PREQUESTIONADO (SÚMULA 289).
RECURSO NÃO CONHECIDO.